Tribunal: TJDFT
Processo: 0749212-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749212-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL À CONTRATANTE PARA ULTIMAR TERMOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FASE PRÉ-CONTRATUAL (PUNTUAÇÃO). POSSIBILIDADE DE AMPLO DEBATE ENTRE AS PARTES PARA CONCILIAÇÃO DE INTERESSES DIVERGENTES. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES PRIVADAS. PRESUNÇÃO DE PARIDADE ENTRE OS CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de obrigação de fazer, a qual julgou improcedente o pedido. Entendeu o juízo a quo: em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, deve prevalecer o pactuado entre as partes em contrato, não cabendo revisão de cláusulas contratuais livremente avençadas, quando não se verificar se cuidar de previsões flagrantemente desproporcionais ou ilegais. Pontuou, ainda, ser descabida pretensão de declaração de abusividade de previsão constante de minuta de contrato, que sequer chegou a ser formalizada e, portanto, não adentrou ao mundo jurídico. 1.1. Em suas razões, a apelante pugna, no mérito, pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo-se a nulidade da cláusula de fidelidade, bem como a omissão ilícita da recorrida em não efetivar os termos aditivos, beneficiando-se de sua omissão enquanto causava danos à recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia posta consiste em analisar se (i) a ré pode ser obrigada a ultimar os atos necessários para firmar os termos aditivos aos contratos de prestação de serviços, e (ii) se é possível a declaração de abusividade de cláusula de fidelidade constante em minuta do termo aditivo ao contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Regra geral, as tratativas preliminares antecedentes à formação dos contratos (fase de puntuação) não vinculam os interessados a celebrarem contrato definitivo. Como destacam Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, a principal característica desta fase de negociações preliminares é a não obrigatoriedade. “Isto porque realizar negociações é um direito concedido pelo ordenamento, de natureza constitucional, que autoriza a livre celebração de negócios jurídicos. Optar pela celebração ou não é um direito que assiste a cada um dos negociantes”. 3.1. Segundo se extrai do caso concreto, autora e ré possuíam relação jurídica anterior (desde 2012), com cobertura e assistência médica hospitalar prestada pela ré, e passaram a negociar, desde 03/2023, aditivos aos dois contratos, os quais passariam a vigorar de 01/09/2023 a 31/08/2024, todavia, as negociações não chegaram a ser finalizadas, em razão de discordância entre as partes com relação aos termos do ajuste, tendo a autora, antes mesmo da assinatura dos aditivos, ingressado com a presente ação. 3.2. A cláusula principal causadora de impasse entre as partes diz respeito à estipulação de multa no caso de redução do número de beneficiários que permaneceriam nos planos (quebra de fidelidade), no sentido de ser possível à contratada “cobrar o valor correspondente a 3 (três) faturas, restabelecendo, portanto, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato”. 3.3. Ao pugnar pela modificação dos termos lançados em aditivo, a autora recebeu resposta da ré no sentido de que a inserção da cláusula se deu de modo a manter o equilíbrio econômico-financeiro da pactuação, tendo sido, ainda, ofertada à contratante alternativa para exclusão da multa nos termos previstos no aditivo, mediante aceitação de reajuste em maior percentual. 3.4. Como já foi exposto, da fase de puntuação não decorre responsabilização contratual, desde que os contratantes ajam dentro dos limites da boa-fé objetiva. Da análise da situação posta, não se extrai qualquer conduta atribuível à ré capaz de ser classificada como violadora da boa-fé objetiva ou das legítimas expectativas da associação demandante. Em verdade, conforme exaustivamente exposto nesta sede e por ocasião da sentença, a situação fática relatada ilustra, apenas, mera divergência quanto aos termos das minutas, o que consubstancia direito assegurado a todos os contratantes de debater e discutir na tentativa de conciliar interesses antagônicos, a fim de chegar a uma proposta final e definitiva. 4. Deve-se recordar não ser possível sujeitar alguém a firmar ou a continuar um contrato, segundo o princípio da liberdade de contratar positivado no Código Civil (art. 421 e seguintes). 4.1. Nesse sentido, por força do princípio da liberdade contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, não havendo manifestação inequívoca de vontade de uma das partes no sentido de firmar contrato nos exatos termos em que pretende a associação autora, não pode o Poder Judiciário impor à ré a obrigação de “ultimar todos os atos necessários com o objetivo de serem firmados os termos aditivos aos contratos de prestação de serviço”. 4.2. Em relação à argumentação de ter a ré causado prejuízos à autora pela sua “omissão maliciosa”, consigne-se que socorre à parte recorrente, não satisfeita com as tratativas pré-contratuais com a demandada, a possibilidade de buscar plano de saúde diverso no vasto mercado, ocasião na qual poderá encontrar propostas mais vantajosas a seus associados, não se podendo, a todo modo, submeter judicialmente seja a ré seja qualquer contratante às condições estipuladas unilateralmente pela associação demandante, em atenção as regras e princípios do direito civil brasileiro. 4.3. Portanto, considerando não ser possível compelir a ré a manter ajuste com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado, a pretensão autoral que visa a “obrigar a empresa ré a ultimar todos os atos necessários com o objetivo de serem firmados os termos aditivos aos contratos” é manifestamente improcedente, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelo improvido. Teses de julgamento: “1. A liberdade de contratar, elemento basilar no direito privado, enquanto expressão da autonomia da vontade, impede que o Poder Judiciário se substitua à parte contratante quanto à pertinência ou interesse na manutenção de avença. 2. Diante da presunção de paridade e simetria entre os contratantes, somente em casos excepcionais restará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis.” ________ Dispositivos relevantes citados: Art. 421 e 421-A do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724830-17.2023.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 25/10/2023; TJDFT, APC 0708330-15.2024.8.07.0007, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 14/11/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a relação contratual entre associação e operadora de plano de saúde configura relação de consumo, sendo nula a cláusula de fidelidade imposta unilateralmente após dez anos de vigência contratual, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada; b) artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que a imposição súbita da cláusula de fidelidade viola o princípio da boa-fé objetiva e configura supressio, diante da ausência de exercício desse direito por mais de uma década. Ainda, aduz que caracteriza abuso de direito a tentativa de impor cláusula penal gravosa em renovação contratual. Aponta a ocorrência de dissídio jurisprudencial quanto às teses recursais, colacionando acórdãos dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010